Tribunal: TJSP
Processo: 2211628-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de prestação de serviços em fase de execução – Suspensão da CNH e do passaporte do executado - Impossibilidade – Contradição inexistente.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria – Inexistência, no julgamento, de contradição ou omissão.

Embargos de declaração rejeitados.